Tribunal: TJDFT
Processo: 0742359-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES OU DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão a qual condicionou o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória. 1.1. Nesta sede, a agravante pede o regular processamento do feito, por entender inexistir motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: o condicionamento do levantamento dos valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Muito embora o art. 969 do Código de Processo Civil disponha: “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda”, ressalvou-se expressamente como exceção à regra geral as hipóteses de concessão de tutela provisória. 3.1. Na hipótese, não houve deferimento da tutela de urgência. Dessa forma, cuidando-se de cumprimento definitivo de sentença, a pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória, no qual não se deferiu tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão exequendo, não enseja em óbice ao levantamento dos valores pretendidos.
4. O sobrestamento do feito para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória viola os princípios da razoável duração do processo, efetividade da execução, acesso à justiça, dignidade da pessoa humana e a primazia do julgamento do mérito (arts. 1o, III e 5o da CF e art. 4o, do CPC). 4.1. Além disso, inexiste violação à ampla defesa e ao contraditório, pois houve trânsito em julgado do título executivo judicial. Com efeito, a ação rescisória é uma via excepcional e tem seu cabimento limitado às hipóteses taxativamente previstas em lei. Não é razoável prolongar-se ainda mais o recebimento pelo credor daquilo que lhe é devido, porque o tempo urge.
5. A natureza jurídica e a eficácia jurídica da ação rescisória são de ordem desconstitutiva ou constitutiva negativa, de maneira a prevalecer a presunção de validade e adequação jurídica dos atos processuais pretéritos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso provido para determinar o regular processamento do feito.
Tese de julgamento: “O mero ajuizamento de ação rescisória, não possui, por si só, o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969 do CPC. Na hipótese, não houve deferimento da tutela de urgência. Dessa forma, cuidando-se de cumprimento definitivo de sentença, a pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória, no qual não se deferiu tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão exequendo, não enseja em óbice ao levantamento dos valores pretendidos. O tempo urge.
________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1o, III e 5o da CF e art. 4o e art. 969 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07103105220238070000, Relator(a): Arnaldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023; AI 07347005720218070000, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 4/3/2022; APC 07318471420178070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 30/8/2021.